Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à redução dos alimentos prestados.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Conquanto o numerário recebido em decorrência de relação de trabalho seja impenhorável, tal regra pode ser mitigada quando o desconto cuidar de prestação alimentícia, independentemente da sua natureza – decorrente de relação de parentesco ou de ato ilícito –, nos termos do §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
4. Não obstante a alegação de prejuízo ao próprio sustento decorrente dos descontos efetivados em seus proventos de aposentadoria, não restou demonstrada, ao menos em uma análise perfunctória própria do agravo de instrumento, alteração significativa na situação financeira do executado, bem como incorreções no cálculo ou na forma em que os descontos vêm sendo efetuados em sua folha de pagamento, estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.